Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. FUNDO DE RESERVA. DESTINAÇÃO INDISCRIMINADA DO NUMERÁRIO. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida contra a sentença a qual restou consignada a procedência em parte das pretensões iniciais, condenando a requerida a recompor o fundo de reserva do condomínio e determinando que seja demonstrado que a quantia apresentada no documento de ID 31721157 esteja disponível para o fim ao qual foi instituído.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 321721226). Contrarrazões não apresentadas (ID 321721235).

III. A controvérsia cinge-se em examinar se o que foi acordado em assembleia condominial está sendo obedecido pela administração do condomínio, representado pela requerida/recorrente.

IV. Consoante cláusula sétima, parágrafo primeiro, da Convenção ́do condomínio (ID 31721147, p. 2) há previsão para que seja instituído fundo de reserva para cobrir eventuais despesas extraordinárias. Em 20.11.2019, foi realizada uma assembleia geral (p. 3), na qual é possível verificar que houve uma promessa do síndico de que o fundo de reserva seria recuperado a partir daquele momento. No ano seguinte, em 28.11.2020, foi realizada nova assembleia (p. 6), na qual é possível constar que o fundo de reserva teria sido utilizado para realização de obras aprovadas entre o conselho (sem a participação dos condôminos), e que as contas, após alguns esclarecimentos, foram aprovadas sob a promessa de que o fundo de reserva seria novamente recuperado, com maior transparência aos condôminos. Ademais, verifica-se que as taxas para a recuperação do fundo de reserva estariam sendo cobradas desde 10.01.2020 (p. 9/10).

V. Cediço que a instituição de um fundo de reserva é destinado para o atendimento de situações emergenciais, não devendo se confundir com as despesas ordinárias, de modo que sua destinação não pode ser utilizada para cobrir eventuais inconsistências no caixa, decorrentes de inadimplências ou para custear obras e consertos já previstos em orçamento, por exemplo. É prudente que a sua utilização seja comunicada e aprovada pelos condôminos previamente, e, na sua impossibilidade, que seja realizada uma assembleia extraordinária específica para discutir a legitimidade de sua utilização e gastos realizados.

VI. Conquanto inexista previsão legal para que o condomínio possua duas contas bancárias vinculadas, separando as receitas ordinárias do fundo de reserva, a opção pela manutenção de uma única conta requer maiores cuidados, de modo que questionado acerca da preservação dos valores a este título, deve o administrador/síndico se prontificar a demonstrar detalhadamente todos os valores e destinações realizadas, comprovando a existência de numerário correspondente ao fundo de reserva.

VII. Isto posto, tem-se que o marco inicial para a contabilidade de valores, a título de fundo de reserva, deve coincidir com a data da aprovação das contas em assembleia geral, em 28.11.2020 (ID 31721147, p.6), aquiescido pela maioria dos condôminos. Assim, deve haver a comprovação da existência de numerário correspondente desde a data supramencionada, sem olvidar que a ausência de transparência entre administrador/síndico e condôminos pode resultar em responsabilização civil daquele que destina indistintamente quantia estabelecida para uma finalidade específica.

VIII. Por fim, dá-se provimento ao recurso da requerida/recorrente, apenas para que seja considerado como marco inicial para a contabilidade de valores, a título de fundo de reserva, a data da última aprovação de contas em assembleia geral, qual seja, 28.11.2020, não havendo que se falar na existência de eventuais gastos extraordinários quando a parte optou por se manter inerte quando oportunamente poderia tê-los apresentado em juízo, por ser prova de fácil produção de sua parte.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, conforme item VIII deste acórdão. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.